Tribunal: TCU
Processo: 038.807/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.807/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Quaresma Dourado Filho (XXX.850.461-XX); Carlos Cesar Mesquita Schleicher (XXX.968.337-XX); Doralice Amado Correia da Silva (XXX.159.541-XX); Jaira de Medeiros Belizario (XXX.984.611-XX); Lidia Gomes Sabadini (XXX.574.531-XX); Madalena Monteiro Campbell (XXX.598.467-XX); Maria Carmelita Alves (XXX.377.741-XX); Maria Neida Soares da Mata (XXX.030.981-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.